Tribunal: TJSP
Processo: 1109081-28.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via e impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada e caráter excepcional da ocorrência de efeitos infringentes - Artigo 1022 do CPC e STF (EDAg.Reg.no RE 156.576-9) - Contradição quanto à fundamentação em relação aos fatos da causa – Ausência – Decisão motivada e fundamentada e defeito não reconhecido a ensejar a modificação do julgado –

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via e impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada e caráter excepcional da ocorrência de efeitos infringentes - Artigo 1022 do CPC e STF (EDAg.Reg.no RE 156.576-9) - Contradição quanto à fundamentação em relação aos fatos da causa – Ausência – Decisão motivada e fundamentada e defeito não reconhecido a ensejar a modificação do julgado – Inexistente contradição interna entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial embargada.
Embargos rejeitados.